Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0723895-31.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA, ZAZ TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICOS LTDA - EPP RECORRIDO: ANA PAULA PASCON ARAUJO VIEIRA DECISÃO Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes rés, “ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA” e “ZAZ TRANSPORTES E SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA - EPP” contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.409,30 a título de indenização por danos materiais e de R$ 4.000,00 referente a indenização por danos morais. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, após a interposição dos respectivos recursos, foi proferida a decisão ID 20042771 indeferindo os pedidos de gratuidade de justiça formulados por ambos os réus recorrentes, ocasião em que foi concedido o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. Quanto à parte ré recorrente “ZAZ TRANSPORTES”, não obstante a intimação para o recolhimento das custas, quedou-se inerte. No que tange ao recurso da parte ré “ATHLETIC WAY”, após a mencionada intimação, constata-se que foram colacionados aos autos os documentos ID 20206532 a 20206534. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” No caso em questão a parte recorrente “ATHLETIC WAY” trouxe, apenas, os comprovantes de pagamentos dos valores ID 20206532 e 20206533, além do demonstrativo de cálculo das custas processuais ID 20206534. Não obstante, deixou de anexar as respectivas guias com as informações processuais pertinentes. Assim, constata-se a ausência da juntada das guias com os respectivos códigos de barras, o que era imprescindível para apurar se os pagamentos colacionados correspondem às guias que seriam efetivamente devidas. Aliás, ainda que a parte recorrente entenda que a coincidência entre os valores dos pagamentos (ID 20206532-20206533) e os valores nos demonstrativos dos cálculos (ID 20206534) fosse suficiente para atestar os pagamentos, cabe reiterar que tal confirmação somente é possível mediante a exatidão das respectivas guias com os códigos de barras que deveriam acompanhar os pagamentos apresentados. Ademais, e apenas para corroborar o exposto, ressalta-se que o comprovante no valor de R$ 17,32 pode ser referente à custa recursal de qualquer processo perante o Juizado Especial, eis que este valor é idêntico em todos os processos. Portanto, os documentos ID 20206532-20206533 não permitem confirmar se os supostos pagamentos foram realizados corretamente e se correspondem às guias devidas pelo recurso interposto nestes autos. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Esse prazo é contado minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vejamos: Art. 74.: O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais. Assim, não preenchendo os recursos de ambos os recorrentes os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção dos recursos inominados interpostos pelas partes rés, “ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA” e “ZAZ TRANSPORTES E SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA - EPP”, a culminar no não recebimento dos respectivos recursos (RITR, Art. 10, V). Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator